Tribunal: TJSP
Processo: 1000973-88.2022.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
r Municipal no 16/2004, que prevê o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedente. Benefício que é devido desde o início da atividade insalubre. Exposição contínua à insalubridade não questionada pelo Município. Fato incontroverso. Consectários legais que devem observar o julgamento de mérito do RE 870.974/SE, Tema 810/STF, bem assim do REsp 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, nos termos do art. 3o da emenda. Recursos não providos, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1000973-88.2022.8.26.0414; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Palmeira D Oeste

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2023

Data de publicação:

02/06/2023

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Aparecida D'Oeste. Agente Comunitário de Saúde. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Previsão na lei federal de que deve prevalecer a legislação local própria - no caso a Lei Complementar Municipal no 16/2004, que prevê o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedente. Benefício que é devido desde o início da

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Aparecida D'Oeste. Agente Comunitário de Saúde. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Previsão na lei federal de que deve prevalecer a legislação local própria - no caso a Lei Complementar Municipal no 16/2004, que prevê o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedente. Benefício que é devido desde o início da atividade insalubre. Exposição contínua à insalubridade não questionada pelo Município. Fato incontroverso. Consectários legais que devem observar o julgamento de mérito do RE 870.974/SE, Tema 810/STF, bem assim do REsp 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, nos termos do art. 3o da emenda. Recursos não providos, com observação.